Tribunal: STF
Processo: Rcl 84461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por H.V.C.O., representado por seu pai, C.G.O., e assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão da 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que, ao julgar recurso inominado interposto pelo Estado, reconheceu a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e determinou a remessa do feito à Justiça Federal. 



    A ação originária versa sobre o fornecimento do medicamento insulina análoga de ação prolongada (Glargina), ajuizada na Justiça Estadual em 31 de janeiro de 2024.



    O reclamante argumenta que a decisão reclamada contraria a Súmula Vinculante nº 60 e, principalmente, a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 do STF, que determinou a aplicação da nova tese de competência apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, ocorrida em 19 de setembro de 2024. 



    Destaca que, como a ação foi proposta anteriormente a esse marco temporal, deve permanecer na Justiça Estadual, não se justificando sua remessa à Justiça Federal, mesmo que o medicamento esteja incluído no Grupo 1A da Rename.



    Defende que a interpretação dada pela Turma Recursal ignora o efeito prospectivo da decisão do STF e aplica de forma retroativa a tese firmada em repercussão geral, em afronta à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança. Ressalta que esta Suprema Corte, em casos semelhantes, como na RCL 71.705 AgR/SP, tem decidido pela permanência de ações na Justiça Estadual quando ajuizadas antes do marco da modulação, ainda que envolvam medicamentos cuja responsabilidade seja da União.



    Diante disso, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada, bem como a manutenção da gratuidade da justiça, em razão de representação pela Defensoria Pública. No mérito, postula a procedência da reclamação para determinar a permanência dos autos na Justiça Estadual, em estrita observância à modulação de efeitos definida no Tema 1.234 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDOC nº 8):



    “No caso, em que pese as alegações apresentadas, não assiste razão à embargante.



    Isso porque o acórdão foi proferido considerando o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (item VII, p. 48 e ss), o medicamento pleiteado pelo Requerente é oferecido pelo SUS para o tratamento de sua doença, tratando-se de medicamento padronizado no RENAME, fazendo parte do grupo 1A (medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento das doenças contempladas no CEAF).



    Outrossim, não se ignora que, ao finalizar o julgamento do Tema 1234, ' Supremo Tribunal Federal, dentre outras definições, em razão da existência de processos em curso, o Ministro Relator, modulou os efeitos da decisão ‘afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico’.



    Entretanto, este juízo possui o entendimento de que a mencionada modulação diz respeito a competência quanto ao valor a causa, devendo ser mantido o entendimento quando a repartição de competência decidido liminarmente.



    (...)



    No caso em tela, a sentença foi prolatada em 08/07/2024, de modo que deve ser aplicada a liminar mencionada.



    Assim, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    É como voto.” (grifos acrescidos)



    Tem razão a parte reclamante.



    A controvérsia jurídica cinge-se à aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida no item VIII da tese firmada no Tema 1.234, de repercussão geral. A modulação de efeitos quanto à alteração da competência jurisdicional foi redigida nos seguintes termos:



    “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” 



    (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    Ao acolher parcialmente os embargos de declaração, opostos pela União, o Plenário desta Corte reconheceu a necessidade de ampliar o alcance da modulação, estendendo-a também às ações em que se pede o fornecimento de medicamentos incorporados. Veja-se:



    “(...) 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. [...] 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    (RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, DJe de 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do CEAF, a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 



    Contudo, conforme esclarecido, a modulação dos efeitos impede a retroatividade dessa orientação, garantindo a manutenção da competência da Justiça Estadual para as ações protocoladas antes do marco temporal estabelecido, tanto para medicamentos incorporados quanto para aqueles não incorporados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)



    No caso em exame, como a ação foi proposta na origem em 31.01.2024, ou seja, anteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe, o processo deve ser mantido na Justiça Estadual, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do mérito do Tema 1.234, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.234-RG e ao teor da Súmula Vinculante nº 60.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente